Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710595-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: IZABELLA CHRISTINA DOREIA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO DA BENEFICIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. CANCELAMENTO IRREGULAR DO PLANO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apesar da inadimplência da beneficiária por período superior ao previsto no regulamento do plano, tenho por irregular a sua exclusão, devendo ser ponderado que ao tempo do inadimplemento a beneficiária estava em estado de total desamparo financeiro, ante o não recebimento de benefício ao qual fazia jus. 2. A falta de renda foi o fator fundamental para o inadimplemento da apelante. É compreensível, muito embora não justificável, a demora dos procedimentos de concessão de benéficos junto ao INSS, todavia, não em relação à apelada, entidade privada que possui demandas muito aquém das do INSS e da qual não possui nenhuma vinculação ou relação. 3. O auxílio-doença é benefício previdenciário destinado a substituir o salário, não tendo, no caso da apelante, cumprido a sua finalidade. 4. Apelação de IZABELLA CHRISTINA DOREIA FIGUEIREDO conhecida e provida. Apelação de POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR não conhecida. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que o auxílio-doença não é devido à recorrida, tendo em vista o inadimplemento consecutivo das contribuições previdenciárias. Requer, ainda, o prosseguimento da execução, para satisfação da obrigação contraída. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. E, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 59750307), não houve o cumprimento do requisito, tendo transcorrido in albis o aludido prazo. Registra-se, ainda, que a parte recorrente peticionou juntando a guia de recolhimento do valor simples do preparo (ID 59938889), qual seja, a quantia de R$ 247,14 (duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), incorrendo em patente afronta ao artigo 1.007, §4o, do CPC. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir pelo fundamento da alínea “a”. Isso porque “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003